Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-90.2023.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA.ADMISSIBILIDADE. CONTRATO SEM FIRMA RECONHECIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
I – A exigência de juntada de contrato com firma reconhecida como requisito para ingresso da ação monitória não está em consonância com o disposto no caput do art. 700 do CPC. Anulada r. sentença de indeferimento da inicial.
II – Apelação provida.